Tribunal: CARF
Processo: 10680.015429/2008-17
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: honorio a brito
Órgão colegiado: Primeira Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2021-10-25
Data de publicação: 2022-01-17

Inteiro teor:
S2-TE01
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
CONSELHO ADMINISTRATIVO DE RECURSOS FISCAIS

Processo no
10680.015429/2008-17
Recurso no
Voluntário
Acórdão no
2001-004.490 – 2a Seção de Julgamento / 1a Turma Extraordinária
Sessão de
25 de outubro de 2021
Recorrente
ORESTINA TEIXEIRA PEREIRA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Ano-calendário: 2005
RECURSO VOLUNTÁRIO. REPRODUÇÃO DE PEÇA IMPUGNATÓRIA.
AUSÊNCIA DE NOVAS RAZÕES DE DEFESA.
Cabível a aplicação do artigo 57, §3o do RICARF - faculdade do relator
transcrever a decisão de 1a instância quando este registrar que as partes não
inovaram em suas razões de defesa.
DEPÓSITOS BANCÁRIOS OMISSÃO DE RENDIMENTOS.
Caracterizam omissão de rendimentos os valores creditados em conta de
depósito ou de investimento mantida junto à instituição financeira, em relação
aos quais o titular, regularmente intimado, não comprove, mediante
documentação hábil e idônea, a origem dos recursos utilizados nessas
operações.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao Recurso Voluntário.

(assinado digitalmente)
Honório Albuquerque de Brito - Presidente e Relator.

Participaram da sessão de julgamento os conselheiros Honório Albuquerque de
Brito, Marcelo Rocha Paura e Thiago Buschinelli Sorrentino.
Relatório
A seguir transcreve-se o relatório do acórdão no 02-36.990 da 9a Turma da DRJ
em Belo Horizonte/MG (fls. 220 e segs).
“Contra a contribuinte em epígrafe foi emitido o auto de infração do Imposto de
Renda da Pessoa Física – IRPF (fls. 02/205), exercício 2006, ano-calendário 2005.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10680.015429/2008-17
Fl. 244
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2001-004.490 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10680.015429/2008-17

A autuada teve ciência do lançamento em 03/12/2008, e o valor do crédito
tributário apurado está assim constituído (fl. 02): (em Reais)
Imposto 9.964,61
Juros de Mora (cálculo até 28/11/2008) 3.089,02
Multa Proporcional 7.473,45
Total do Crédito Tributário 20.527,08
O referido lançamento teve origem na constatação da seguinte infração (fls.
07/08):
Omissão de Rendimentos Caracterizada por Depósitos Bancários com
origem não comprovada – omissão de rendimentos caracterizada por valores
creditados em contas de depósito mantida no Banco Itaú, em relação aos quais a
contribuinte, regularmente intimada, não comprovou, mediante documentação hábil e
idônea, a origem dos recursos utilizados nessas operações. O enquadramento legal é o
seguinte: Art. 849 do RIR/99; Art. 1o da Lei n°11.119/05; Art. 42 da Lei n°.
9.430/1996, com as alterações introduzidas pelo art. 58 da Lei 10.637/002.
Na descrição dos fatos do auto de infração, a Autoridade Fiscal consignou os
fatos a seguir, sintetizados.
A contribuinte foi selecionada para fiscalização, relativamente ao cumprimento
de suas obrigações legais referentes ao imposto de renda pessoa física (IRPF) do ano-
calendário de 2005, pelo fato de manter em conjunto com seu cônjuge, senhor Manoel
José Pereira, CPF 079.462.28600, a conta de depósito n° 0027061100.000, aberta na
agência 1639 do Banco Itaú S/A, através da qual foram movimentados, no referido
anocalendário, recursos financeiros equivalentes à importância de R$ 217.656,72. O
montante dos recursos financeiros movimentados pela contribuinte mostrava-se
incompatível com o total dos rendimentos líquidos informados em sua declaração de
ajuste anual do imposto de renda, total este equivalente a R$ 15.495,45.
Diz que a fiscalização da senhora Orestina Teixeira Pereira foi aberta em
conseqüência dos fatos apurados na fiscalização de seu cônjuge, senhor Manoel José
Pereira, que, por sua vez, fora determinada pelo MPF n°. 06.1.01.002008012806, de
28 de maio de 2008 (fl. 0a), expedido para fim de verificação do cumprimento, pelo
citado senhor, de suas obrigações legais relativamente ao imposto de renda pessoa
física do ano-calendário de 2005.
A seguir são relatados os fatos verificados no procedimento fiscal executado
junto ao cônjuge da contribuinte.
A seleção do senhor Manoel José Pereira para fiscalização fora ordenada,
também, em razão do fato de que a sua movimentação financeira no anocalendário
2005 mostravase incompatível com o total dos rendimentos líquidos informados na
declaração de ajuste anual do imposto de renda pessoa física.
E, dentre as contas de depósito de titularidade do senhor Manoel José Pereira,
encontravase a mencionada conta de n°. 002706/ 100.000, mantida em conjunto com o
cônjuge, senhora Orestina Teixeira Pereira, na agência 1639 do Banco ltaú.
O contribuinte foi então intimado a apresentar os extratos mensais relativos às
contas correntes que deram origem à movimentação financeira; a comprovar, mediante
apresentação de documentação hábil, a origem dos recursos depositados nas contas
bancárias e no caso de serem conjuntas as contas bancárias mantidas nas instituições
financeiras listadas informar o nome e número de inscrição no cadastro CPF dos
demais titulares das contas. Além disso, foi intimado a prestar diversos
Fl. 245
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2001-004.490 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10680.015429/2008-17

esclarecimentos relativos a empréstimos informados em sua DIRPF/06, todos
descritos no termo de verificação.
O contribuinte solicitou dilação do prazo, no que foi atendido e posteriormente
apresentou termo de resposta com a juntada de extratos de movimentação financeira.
No mencionado termo de resposta, o contribuinte alegou que houve muitas
transferências do Banco do Brasil para os bancos Real, HSBC e Unibanco e que
obteve dois empréstimos no Banco do Brasil e dois empréstimos no Banco Real.
Alegou ainda que os altos valores creditados em suas contas de depósito
mantidas nos bancos Bradesco, do Brasil e Itaú se originam de recursos remetidos por
seus clientes, para que ele efetuasse o pagamento de obrigações sociais, fiscais,
duplicatas e boletos bancários de tais clientes, estes representados por empresas
comerciais estabelecidas nas cidades de Igarapé, Moeda e Belo Horizonte. Os recursos
eram quase sempre creditados nos Bancos Bradesco e do Brasil, sendo depois
transferidos para os bancos Real, HSBC, Itaú ou Unibanco. Não foi apresentada
qualquer documentação comprobatória da remessa de valores pelos referidos clientes
para as contas bancárias do contribuinte.
O contribuinte prestou outras informações e apresentou declarações de clientes
que foram examinadas. As empresas que deram declarações foram intimadas a prestar
esclarecimentos. Após várias intimações e reintimações para especificação dos valores
recebidos conforme minuciosamente descrito no termo de verificação fiscal,
constatouse que o fiscalizado não supriu quaisquer das exigências contidas no Termo
de Intimação, visto que não apresentou nenhum dos esclarecimentos e provas
solicitados, limitando-se a formular alegações desprovidas de amparo em
documentação idônea e hábil.
Em cumprimento à intimação recebida, a senhora Orestina Teixeira Pereira
entregou termo de resposta onde diz que teve e mantém vinculação com a conta
corrente n°. 002706/ 100.000, aberta na agência 1639 do Banco Itaú, para o caso de
necessitar usála por motivos familiares de urgência; que não movimentou a conta para
depósitos e saques de valores, nem usou cartões ou senhas relativos à mesma e que, na
hipótese de ter que movimentá-la, solicitaria cheque avulso, caso não estivesse com o
talão de cheques; e que não tem nenhum conhecimento dos valores/créditos
relacionados no Anexo Único do Termo de Intimação Fiscal datado de 06/11/2008.
Vê-se, portanto, que, analogamente ao constatado em relação às respostas
apresentadas pelo contribuinte fiscalizado, as razões exibidas por seu cônjuge, senhora
Orestina, não foram amparadas por qualquer elemento de prova idôneo,
circunscrevendo-se ao campo das palavras, eis que não foi apresentado pela mesma
um documento sequer.
E, uma vez que não houve comprovação, nem pelo fiscalizado nem por seu
cônjuge, da origem dos recursos creditados na conta corrente n°. 002706/ 100.000,
mantida na agência 1639 do Banco Itaú, cabe a aplicação do art. 42 da Lei n°.
9.430/996, com as alterações introduzidas pelo art. 58 da Lei n°. 10.637/2002,
concretizada pela imputação do valor dos rendimentos omitidos caracterizados como
depósitos bancários de origem não comprovada a cada titular da conta, mediante
divisão entre o total dos rendimentos ou receitas pela quantidade de titulares.
Ao longo de todo o procedimento fiscal o contribuinte, seu cônjuge, seus
clientes e "amigos" intimados formularam explicações que se restringiram ao universo
das meras alegações, posto que não foi apresentado um único documento ou elemento
de prova capaz de dar suporte a tais explicações.
Fl. 246
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2001-004.490 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10680.015429/2008-17

A fiscalização relata às fls. 32/33 toda a análise individualizada efetuada na
conta bancária da contribuinte e descreve todos os valores e estornos que não foram
considerados no cálculo.
Todos os demais procedimentos fiscais adotados, bem como as
verificações/análises/conclusões, incluindo planilhas contendo os rendimentos
apurados, encontram-se detalhadamente relatadas no Termo de Verificação Fiscal
mencionado.
Em 30/12/2008, a autuada impugnou o lançamento em petição de fls. 209/211,
acompanhada da documentação de fls. 212/218, alegando, em síntese o que se segue.
Aduz que foi alvo de procedimento fiscal que culminou no presente auto de
infração pelo fato de figurar como titular em conjunto com seu marido o Sr. Manoel
José Pereira, na conta n°. 002706/ 100.000, agência 1639 do Banco Itaú. Já esclareceu
ao Fisco e reitera agora que figurou como titular na abertura da referida conta bancária
pelo Sr. Manoel José Pereira, apenas, por motivos de precaução de seu marido, que
abriu a conta, também, em seu nome, para que na hipótese de qualquer impedimento
do mesmo, na condição de esposa pudesse suprir qualquer necessidade da família,
sacando por cheque ou cartão bancário, recursos que se fizessem necessários.
Todavia, não tendo ocorrido tal necessidade, nunca requisitou talão de cheque
ou sequer possui cartão para movimentação da referida conta.
Reafirma suas declarações de que percebeu rendimentos declarados de
conformidade com os documentos provenientes de doações que tem recebido de seu
marido e filhos cujo produto vinha sendo depositado regularmente em sua conta de
poupança do Banco do Brasil S/A. Em vista disto, não tem necessidade de utilizar os
referidos recursos, pois, sua subsistência juntamente com seus filhos que, ainda,
residem com o casal, é mantida pelo mesmo em sua integralidade, razão do aumento
anual do saldo da mencionada poupança.
Alega que infere-se dos referidos documentos, que esta conta de poupança é a
única mantida em seu nome, que não possui nenhuma conta de movimento bancária
ativa, operada por si, reafirmando, desconhecer inteiramente a movimentação das
contas correntes, inclusive a do Banco Itaú S/A de que trata a presente, ou de
quaisquer outras atividades profissionais do seu esposo cuidando, tão somente, das
tarefas do lar do casal e de seus filhos.
As informações prestadas ao Fisco por seu marido, Sr. Manoel José Pereira a
respeito da movimentação da referida conta bancária mantida em conjunto com ele,
apenas, figurando como titular em conjunto, de total e absoluto desconhecimento da
signatária são as contidas em resposta do mesmo ao Termo de Intimação Fiscal
275/2008, também, enviada ao Fisco.
Informa que o contribuinte, contando com mais tempo para levantar e
colacionar os documentos exigidos pela fiscalização, junta a sua impugnação
declarações de seus clientes e terceiros dando conta da origem dos depósitos e suas
destinações, inclusive empréstimo e pagamentos efetuados pelo Sr. Manoel em face
dos referidos depósitos. Informa a anexação de documentos que já foram apresentados
com o acréscimo de outros obtidos agora.
Alega que os depósitos demonstrados pelas declarações e planilhas juntados
pelo Sr. Manoel à sua defesa perfazem o total de R$100.560,86.
Conclui que demonstradas as origens dos referidos depósitos efetuados pelos
clientes na conta bancária conjunta de que se trata, torna-se improcedente o presente
lançamento tributário, tendo como base de cálculo 50% dos depósitos/transferências
ou créditos efetuados por clientes do Sr. Manoel José Pereira na conta bancária de que
Fl. 247
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 2001-004.490 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10680.015429/2008-17

se trata. A origem e destinação dos mesmos foram comprovadas conforme os
documentos acima citados que foram juntados à defesa do auto de infração de seu
marido.
Espera que tenha ficado esclarecido a sua total ausência e desconhecimento da
movimentação registrada nas contas bancárias do seu marido, tornando–a parte
ilegítima para responder a este Procedimento Fiscal, por sua simples figuração como
titular da conta bancária conjunta de que trata a presente, sem nunca a ter utilizado e
sequer ter conhecimento de suas operações.
Diz que outro entendimento da matéria aqui tratada, será uma atitude temerária
que terá profundas repercussões em sua vida pessoal de simples esposa e mãe, de
atividades meramente do lar, com danos psicológicos e materiais de difícil reparação.
Requer o acolhimento da impugnação a fim de determinar o cancelamento do
auto de infração e a insubsistência do lançamento.”

Após análise, a DRJ manteve integralmente o lançamento. Do voto do acórdão
recorrido:
“(...)
De acordo com o lançamento, a contribuinte, devidamente intimada, não
comprovou a origem de depósitos bancários relativamente a conta corrente conjunta
de sua titularidade, o que caracterizou a presunção legal de omissão de receitas.
A interessada discorda do lançamento com base na movimentação financeira
demonstrada pelos depósitos bancários. Assim, vejamos o que diz o art. 42 da Lei
9.430, de 1996:
“Art. 42. Caracterizam-se também omissão de receita ou de rendimento os valores
creditados em conta de depósito ou de investimento mantida junto a instituição
financeira, em relação aos quais o titular, pessoa física ou jurídica, regularmente
intimado, não comprove, mediante documentação hábil e idônea, a origem dos recursos
utilizados nessas operações”.
§ 1o O valor das receitas ou dos rendimentos omitido será considerado auferido ou
recebido no mês do crédito efetuado pela instituição financeira.
§ 2o Os valores cuja origem houver sido comprovada, que não houverem sido
computados na base de cálculo dos impostos e contribuições a que estiverem sujeitos,
submeter-se-ão às normas de tributação específicas, previstas na legislação vigente à
época em que auferidos ou recebidos.
§ 3o Para efeito de determinação da receita omitida, os créditos serão analisados
individualizadamente, observado que não serão considerados:
I – os decorrentes de transferências de outras contas da própria pessoa física ou
jurídica; II – no caso de pessoa física, sem prejuízo do disposto no inciso anterior, os
de valor individual igual ou inferior a R$12.000,00 (doze mil Reais), desde que o seu
somatório, dentro do ano-calendário, não ultrapasse o valor de R$80.000,00 (oitenta
mil Reais). (art. 42, § 3o, II, da Lei n.o 9.430/1996 c/c art. 4o da Lei n.o 9.481, de
13/08/1997)”

Eis que o dispositivo legal acima estabeleceu uma presunção legal de omissão
de rendimentos que autoriza o lançamento do imposto correspondente, sempre que o
titular da conta bancária, pessoa física ou jurídica, regularmente intimado, não
comprove, mediante documentação hábil e idônea, a origem dos recursos creditados
em sua conta de depósito ou de investimento.
Fl. 248
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 2001-004.490 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10680.015429/2008-17

É a própria lei definindo que os depósitos bancários, de origem não
comprovada, caracterizam omissão de receita ou de rendimentos. Portanto, não são
meros indícios de omissão, razão por que não há que estabelecer o nexo causal entre
cada depósito e o fato que represente omissão de receita.
A presunção em favor do Fisco transfere ao contribuinte o ônus de elidir a
imputação, mediante a comprovação, no caso, da origem dos recursos. Tratase, afinal,
de presunção relativa, passível de prova em contrário.
Verifica-se do exame das peças constituintes dos autos que a interessada não
logrou comprovar, mediante documentação hábil e idônea, a origem dos valores
creditados na conta corrente conjunta mantidas nos Banco Itaú S/A, consolidados no
demonstrativo de fls. 42/43.
É função do Fisco, entre outras, comprovar o crédito dos valores em contas de
depósito ou de investimento, examinar a correspondente declaração de rendimentos e
intimar o titular da conta bancária a apresentar os
documentos/informações/esclarecimentos, com vistas à verificação da ocorrência de
omissão de rendimentos de que trata o art. 42 da Lei n.o 9.430, de 1996. Contudo, a
comprovação da origem dos recursos utilizados nessas operações é obrigação do
contribuinte.
Destarte, não comprovada a origem dos recursos, tem a autoridade fiscal o
poder/dever de autuar a omissão no valor dos depósitos bancários recebidos. Nem
poderia ser de outro modo, ante a vinculação legal decorrente do Princípio da
Legalidade que rege a Administração Pública, cabendo ao agente tão-somente a
inquestionável observância do novo diploma.
Em sua defesa, a impugnante alega que apenas figurou na conta corrente por
precaução de seu marido, não utilizando a mesma. Pede que sejam analisadas as
alegações e demonstrações dos valores depositados que foram apresentadas junto ao
auto de infração que foi lavrado no nome de seu marido onde este comprova a origem
dos depósitos bancários efetuados.
No caso, observa-se que o referido auto de infração lavrado em nome de
Manoel José Pereira também foi julgado nessa mesma sessão e entendo que, assim,
deve ser colacionada aqui a mesma análise das alegações efetuadas por esta julgadora
naquele auto de infração.
Em sua defesa, o Sr. Manoel alega que é contador e que efetuava os pagamentos
das mais variadas contas de seus clientes com recursos que eram depositados em suas
contas bancárias. Diz também que contraiu empréstimos de bancos e pessoas físicas.
Observa-se, no entanto, da análise daqueles autos, que apesar de ter sido
intimado várias vezes, durante o procedimento fiscal, o impugnante não logrou
comprovar de forma clara e precisa a origem dos depósitos bancários ocorridos em
suas contas durante o ano de 2005.
Com a impugnação o contribuinte Manoel José Pereira anexa declarações de
empresas e documentos que já haviam sido apresentados no decorrer do procedimento
fiscal e várias cópias de comprovantes de pagamento de contas e imposto diversos
que, segundo afirma, pagou para seus clientes.
Inicialmente, observa-se que não há coincidência entre as datas e valores dos
depósitos e dos pagamentos. Porém, o mais importante a destacar é que não se está
buscando aqui apenas a comprovação da utilização dos depósitos efetuados nas contas
do contribuinte e sim a demonstração da origem dos recursos. Assim, observo que as
declarações apresentadas referem-se, em sua maioria, a depósitos e transferências on-
Fl. 249
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 2001-004.490 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10680.015429/2008-17

line, depósitos em cheque e dinheiro, onde não ficou demonstrado conclusivamente
que tais valores foram utilizados para pagamentos de contas.
Não foi juntada aos autos pelo impugnante a demonstração da origem desses
depósitos ou seja, de qual ou quais contas correntes vieram os citados valores que ele
afirma ter utilizado para pagar compromissos de seus clientes.
Entende-se por comprovação de origem, nos termos do disposto no artigo 42 da
Lei 9.430 de 1996, a apresentação pelo contribuinte de documentação hábil e idônea
que possa identificar a fonte do crédito, o valor, a data e, principalmente, que
demonstre de forma inequívoca a que título os créditos foram efetuados na conta
corrente.
Há necessidade de se estabelecer uma relação biunívoca entre cada crédito em
conta e a origem que se deseja comprovar, com coincidências de data e valor, não
cabendo a “comprovação” feita de forma genérica com indicação de uma receita ou
rendimento em um determinado documento a comprovar vários créditos em conta. É
de se ver, como já analisado acima, que o ônus desta prova recai exclusivamente sobre
o contribuinte, não bastando, para tal mister, a simples apresentação de justificativas
trazidas na peça impugnatória, mas, também, que estas sejam amparadas por provas
hábeis, idôneas e robustas.
Assim sendo, uma vez que o impugnante não comprovou a origem dos
depósitos bancários efetuados entendo que não merece reparos o presente lançamento
onde foi atribuído para a Sra. Orestina Pereira, como créditos/depósitos bancários de
origem não comprovada, 50% dos valores mensais depositados na conta conjunta com
seu marido, conforme determina o parágrafo 6o do art. 42 da Lei 9.430/1996, citada
acima.
Por sua vez a contribuinte não apresentou nada que pudesse corroborar as suas
alegações.
Assim, em que pese a documentação ora anexada, não foi possível formar a
convicção de que tais valores estão com a sua origem perfeitamente demonstrada,
razão pela qual não merece reparos o feito fiscal.”

A turma julgadora da DRJ concluiu então pela total improcedência da
impugnação.
Cientificado, o contribuinte apresenta Recurso Voluntário ao CARF, fls. 239 e
segs., onde repete suas razões de defesa já anteriormente trazidas em sede de impugnação.
É o relatório.
Voto
Conselheiro Honório Albuquerque de Brito, Relator
O recurso é tempestivo e atende às demais condições de admissibilidade, portanto
dele conheço e passo à sua análise.

Fl. 250
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 2001-004.490 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10680.015429/2008-17

REGIMENTO INTERNO DO CARF – APLICAÇÃO § 3o, Art. 57
Da análise do recurso voluntário impetrado, tem-se que por meio do mesmo o
contribuinte não apresenta novas razões de defesa além das já trazidas em sede de impugnação
na primeira instância julgadora administrativa.
Os argumentos que sobem a este CARF em sede de recurso voluntário já foram
objeto de minuciosa apreciação pela turma julgadora da DRJ, cujas análises e conclusões estão
discorridas com clareza no voto posto no Acórdão no 02-36.990 recorrido, conforme transcrito
acima na parte “Relatório” do presente acórdão.
Do Regimento Interno do CARF, art. 57, § 3o:
Art. 57. Em cada sessão de julgamento será observada a seguinte ordem:
I verificação do quórum regimental;
II deliberação sobre matéria de expediente; e
III relatório, debate e votação dos recursos constantes da pauta.
§ 1o A ementa, relatório e voto deverão ser disponibilizados exclusivamente aos
conselheiros do colegiado, previamente ao início de cada sessão de julgamento
correspondente, em meio eletrônico.
§ 2o Os processos para os quais o relator não apresentar, no prazo e forma estabelecidos
no § 1o, a ementa, o relatório e o voto, serão retirados de pauta pelo presidente, que fará
constar o fato em ata.
§ 3o A exigência do § 1o pode ser atendida com a transcrição da decisão de primeira
instância, se o relator registrar que as partes não apresentaram novas razões de defesa
perante a segunda instância e propuser a confirmação e adoção da decisão recorrida.
(Redação dada pela Portaria MF no 329, de 2017).

Desta forma, confirmo e adoto integralmente a decisão da primeira instância
julgadora administrativa, pelos seus próprios fundamentos.
De fato, como já bem esclarecido, entende-se por comprovação de origem, nos
termos do disposto no artigo 42 da Lei 9.430 de 1996, a comprovação pelo contribuinte, não só
da fonte do crédito (depositante), mas também a que título os créditos foram efetuados na conta
bancária, ou seja, a finalidade do depósito. Isso para que se possa determinar a natureza tributária
da entrada do recurso na conta, se trata-se de um recebimento tributável ou não. Intimado o
contribuinte e não ocorrendo a comprovação da origem, como se viu no presente caso, presume-
se corresponder os depósitos a rendimentos tributáveis, com amparo da lei. Oportuno observar, a
partir do minucioso e detalhado Termo de Verificação Fiscal de fls. 11 e segs., parte integrante
do Auto de Infração, a forma conservadora e criteriosa como foi conduzida a ação fiscal, sobre a
contribuinte e seu cônjuge, com reiteradas intimações, não só junto aos interessados mas também
aos supostos depositantes, possibilitando plenas condições para prestação de esclarecimentos e
juntada de documentação.
Pelas mesmas razões já discorridas no voto da DRJ, os argumentos trazidos pelo
contribuinte em seu Recurso Voluntário são improcedentes, e portanto deve ser mantida
integralmente a decisão da turma julgadora de primeira instância administrativa.

Fl. 251
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 9 do Acórdão n.o 2001-004.490 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10680.015429/2008-17

CONCLUSÃO:
Por todo o exposto, voto por CONHECER do Recurso Voluntário e NEGAR-LHE
PROVIMENTO, conforme acima descrito.
(assinado digitalmente)
Honório Albuquerque de Brito

t
Fl. 252
DF CARF MF
Documento nato-digital